Tribunal: TJDFT
Processo: 0740117-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR RAZOÁVEL ANTE O DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas ações de revisão de alimentos o juiz não está vinculado ao princípio da adstrição.
2. O desemprego é situação que não exime o genitor da obrigação de pagar alimentos ao filho.
3. O novo valor arbitrado na decisão agravada se afigura razoável neste momento, ante a situação temporária de desemprego do genitor e as necessidades do filho.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.